Tribunal: TJSP
Processo: 1032068-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2019 e seguintes – Avaliação especial realizada em 2017, que resultou na revisão do lançamento de IPTU, com a adoção do fator especial "0,81" – Pretensão de utilizar os mesmos parâmetros revisados para os exercícios seguintes – Impossibilidade – Impugnação ao lançamento que deve ser realizada anualmente, em até 90 (noventa) dias da data de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2019 e seguintes – Avaliação especial realizada em 2017, que resultou na revisão do lançamento de IPTU, com a adoção do fator especial "0,81" – Pretensão de utilizar os mesmos parâmetros revisados para os exercícios seguintes – Impossibilidade – Impugnação ao lançamento que deve ser realizada anualmente, em até 90 (noventa) dias da data de vencimento da primeira prestação ou da parcela única, caso constatada tributação manifestamente injusta ou inadequada – Inteligência dos artigos 18 da Lei Municipal no 10.235/86 e 33 do Decreto no 52.884/11, caput e § 2o - Ausência de demonstração quanto à incorreção do cálculo do IPTU de 2019 – Dilação probatória descabida nesta estreita via – Presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo não elidida – Violação a direito líquido e certo não evidenciada – Sentença que concedeu em parte a segurança reformada – Recurso oficial (considerado interposto) e apelo da municipalidade providos e recurso do contribuinte não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032068-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FABIO
RICARDO BALAGUER, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial (considerado interposto) e ao apelo da municipalidade e negaram
provimento ao apelo do contribuinte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
2
Voto no 32.286
Apelação/Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante/Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelante/Apelado: Fabio Ricardo Balanguer
Interessado: Secretário da Fazenda Municipal de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA
IPTU
Exercício de 2019 e
seguintes
Avaliação especial realizada em 2017, que
resultou na revisão do lançamento de IPTU, com a adoção do
fator especial “0,81”
Pretensão de utilizar os mesmos
parâmetros
revisados
para
os
exercícios
seguintes

Impossibilidade
Impugnação ao lançamento que deve ser
realizada anualmente, em até 90 (noventa) dias da data de
vencimento da primeira prestação ou da parcela única, caso
constatada tributação manifestamente injusta ou inadequada
Inteligência dos artigos 18 da Lei Municipal no 10.235/86 e
33 do Decreto no 52.884/11, caput e § 2o - Ausência de
demonstração quanto à incorreção do cálculo do IPTU de
2019
Dilação probatória descabida nesta estreita via

Presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato
administrativo não elidida Violação a direito líquido e certo
não evidenciada
Sentença que concedeu em parte a
segurança
reformada

Recurso
oficial
(considerado
interposto) e apelo da municipalidade providos e recurso do
contribuinte não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
3
Cuida-se de recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 152/153, mantida às fls. 165/166, a qual concedeu em
parte a segurança pleiteada nesta ação mandamental, tão somente para
determinar a revisão do valor cobrado de IPTU referente ao exercício de
2019, afastando a pretensão do impetrante de evitar aumentos futuros no
IPTU cobrado sobre o imóvel, buscando o contribuinte, neste ensejo a
reforma parcial do julgado, forte na tese de que após a conclusão do
processo de avaliação especial, que resultou na redução do valor do IPTU
de 2017, as cobranças dos exercícios seguintes também deveriam
observar o fator especial de 0,81 no cálculo do valor venal do imóvel,
conforme restou decidido no processo administrativo, não se conformando
o contribuinte em ter que repetir o requerimento de avaliação especial
anualmente para a correção do valor venal do imóvel (fls. 168/176).
Apela também a municipalidade, em suma,
alegando que os critérios para revisão do IPTU no procedimento
administrativo de 2017 não interferem nos cálculos realizados para os
exercícios seguintes, razão pela qual o contribuinte deve-se valer,
anualmente, do pedido de avaliação especial para questionar eventual
tributação injusta ou inadequada, nos termos do artigo 18 da Lei
Municipal no 10.235/86 e artigo 33 do Decreto no 52.884/11, pugnando-
se, ao final, pela reforma da r. sentença recorrida, para que seja mantido o
lançamento do IPTU sobre o imóvel indicado na inicial relativo ao exercício
2019.
Apelos tempestivos, isento de preparo o da
municipalidade e devidamente preparado o do contribuinte (fls. 182/183),
contrarrazões apresentadas somente pelo Município de São Paulo (fls.
198/203), sobrevindo manifestação da douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
4
Justiça (fl. 206).
Os autos foram remetidos a este E. Tribunal de
Justiça.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Considera-se interposto recurso oficial, à luz do
artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, regra especial que prevalece sobre o
artigo 496, § 3o, inciso II, do vigente Código de Processo Civil.
Apenas
a
insurgência
da
municipalidade
comporta guarida.
O procedimento de avaliação especial, disciplinado
pelos artigos 18 da Lei Municipal no 10.235/86 e artigo 33 do Decreto no
52.884/11, é adotado nas hipóteses em que a base de cálculo apurada
pelo ente tributante não corresponde ao valor pelo qual o imóvel seria
vendido à vista, facultando-se ao contribuinte o requerimento da revisão
do lançamento tributário.
O prazo para que o lançamento seja impugnado
nestes casos é de 90 (noventa) dias após o vencimento da primeira
prestação ou da parcela única, nos termos do artigo 33 do Decreto no
52.884/11, §2o, abaixo reproduzido:
LEI No 10.235, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1986
Artigo 18. O contribuinte poderá impugnar a base de cálculo obtida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
5
aplicação dos procedimentos previstos nesta lei, mediante apresentação de
avaliação contraditória, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. (Redação dada pela Lei
no 15.889/2013)
DECRETO No 52.884, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011
Subseção IV - Avaliação Especial
Art. 33. Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos
procedimentos previstos nesta seção possa conduzir a tributação manifestamente
injusta ou inadequada, poderá ser adotado, a requerimento do interessado,
processo de avaliação especial, sujeito à aprovação do órgão competente da
Administração Tributária.
§ 1o A tributação manifestamente injusta ou inadequada, referenciada no “caput”
deste artigo, deve ser entendida como aquela que resulte em base de cálculo
superior ao valor pelo qual o imóvel seria vendido à vista, em condições normais
de mercado, à data do fato gerador do imposto.
§ 2o O prazo para ingressar com pedido de avaliação especial de base de
cálculo do IPTU será de 90 (noventa) dias, contados da data de
vencimento normal da 1a (primeira) prestação, ou da parcela única, e
será considerado, para todos os efeitos, impugnação de lançamento, com
observância ao disposto no artigo 115 deste regulamento.
Bem por isso, a pretensão do impetrante em não
se submeter ao processo disciplinado na lei municipal para impugnação
dos lançamentos futuros não tem respaldo jurídico, sendo incabível
aplicar os mesmos parâmetros de cálculo do tributo, utilizados em um
exercício financeiro perpetuamente.
Como se nota, o procedimento de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
6
especial é específico para o exercício financeiro impugnado, devendo ser
requerido, anualmente, a partir de cada lançamento tributário realizado,
caso seja constatada tributação manifestamente injusta ou inadequada.
No caso dos autos, no ano de 2017, o Município, a
requerimento do contribuinte, realizou a avaliação especial e constatou a
incorreção no valor venal atribuído ao imóvel e, para corrigir as distorções,
revisou o lançamento de IPTU do respectivo exercício, aplicando-se o fator
especial de 0,81, pelas seguintes razões (fls. 26/27):
1.
CONHEÇO da impugnação oposta à Notificação de Lançamento no 01/2017,
relativa ao SQL 054.236.0053-7, e, no mérito, julgo-a PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
2. Nos termos do Art. 18 da Lei Municipal no 10.235/86, com redação da Lei
Municipal no 15.889/13, e em consonância com o parecer emitido pela unidade
especializada (doc. sei no 015434550), deve ser aplicado o fator especial de
“0,81”, para fins de cálculo do valor venal do imóvel.
3. Quanto à alegação de incorreção no fator de obsolescência, verificamos que no
lançamento impugnado foi aplicado o fator correspondente à idade da edificação
(20 anos) e ao tipo/padrão do imóvel (2-D), em consonância, portanto, com o
disposto no Art. 16 da Lei Municipal no 10.235/86.
Todavia, no que toca ao IPTU de 2019, não foram
apresentados documentos que atestem a incorreção dos parâmetros
utilizados para o cálculo do valor venal atribuído ao imóvel, razão pela
qual não é possível a revisão do lançamento nesta via judicial.
Vale dizer, apenas com os documentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
7
consulta IPTU 2019 e notificação de lançamento de fls. 22/23, além dos
outros juntados pelo impetrante, não é possível atestar a necessidade de
revisão do lançamento, sendo, ademais, descabida a dilação probatória
nesta estreita via.
No mais, como se sabe, o ato administrativo goza
de presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo ônus do
contribuinte demandado afastar, por intermédio de provas contundentes,
referida presunção, o que não se verificou neste caso.
Em caso semelhante, esta foi a orientação adotada
no seguinte precedente:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2012 a 2017 - MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo
Município. REVISÃO DO LANÇAMENTO Nos termos do artigo 149, inciso VIII, do
Código Tributário Nacional, o lançamento pode ser revisto de ofício se constatado
fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior No caso
dos autos, em 2017, o Município realizou a avaliação especial e constatou a
incorreção no valor venal atribuído ao imóvel
Realizada a revisão do
lançamento do IPTU do exercício de 2017, aplicou-se o fator de obsolescência de
0,79 em razão de a edificação ter se dado no ano de 1997 No que tange ao
IPTU de 2019, não foram apresentados aos autos documentos que atestem os
parâmetros utilizados para o cálculo do valor venal atribuído ao imóvel Não há
nos autos provas a corroborar as alegações da impetrante, não se vislumbrando
direito líquido e certo à revisão do lançamento Precedentes deste E. Tribunal
Denegação da segurança. Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1014726-36.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032068-60.2019.8.26.0053 -Voto no 32286
8
Destarte, ausente direito
líquido
e
certo
a
ser
protegido, a denegação da ordem era medida imperiosa, que agora se impõe,
com a reforma da r. sentença recorrida.
Por tais motivos, dá-se provimento ao recurso
oficial (considerado interposto) e ao apelo da municipalidade e nega-se
provimento ao apelo do contribuinte.
SILVA RUSSO
RELATOR